Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708768-93.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ALVES &amp; GALVAO CONSTRUTORA LTDA, VINICIUS MICHAEL PEREIRA GALVAO, LARA ALVES MATIAS SANTOS RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS. ALUGUERES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. ART. 373, INC. I, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) o acerto da sentença que deixou de reconhecer os supostos descontos efetuados nos valores dos alugueres; e b) quanto ao mais, examinar a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência. 2. No presente caso, não houve a conclusão da negociação para a efetivação dos mencionados descontos em virtude do inadimplemento da locatária. 2.3. Assim, afiguram-se ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelos ora apelantes, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 3.1. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 3.2. Na hipótese em exame, diante dos argumentos articulados pelos réus na impugnação à monitória, o Juízo singular acolheu apenas a alegação de abusividade de multa prevista no negócio jurídico, de modo que a distribuição dos ônus da sucumbência procedida pelo Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar que o desconto foi concedido mediante condição de cumprimento das avenças do contrato de aluguel; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da inversão do ônus da prova na comprovação da não concessão de desconto; c) artigo 85, §2, do Código de Processo Civil, requerendo a redistribuição da sucumbência em razão do trabalho árduo e meritório da patrona da parte recorrente, devendo ser readequada na proporção de 50 ̈(cinquenta por cento) para cada patrono. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 107 do CC e 6o, inciso VII, do CDC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Efetivamente, em uma relação jurídica negocial cada negociante se vincula pelo que foi declarado ou manifestado. É necessário insistir que para existir um negócio jurídico bilateral é preciso que uma das partes tenha manifestamente feito a proposta, e, a outra, formulado a oblação. Ao contrário, não há como aceitar-se a existência do negócio jurídico no caso em exame, pois o elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em um negócio bilateral é a vontade, a declaração manifesta da vontade de oferta ou de aceitação, cumpre reiterar. No presente caso não houve a conclusão da negociação para a efetivação dos mencionados descontos em virtude do inadimplemento da locatária (Id. 64251452). Assim, ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelos ora apelantes, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. (ID 67070707). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 85, §2, do CPC. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023